Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-20.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000950-20.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DELMAR PEREIRA MACHADO

Advogado(s)
:
MARICELLE BARRETO DE SOUZA ULTRAMARE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, fundada na má gestão da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. O juízo de origem reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, afastou a preliminar de prescrição e condenou o réu ao pagamento de R$ 175.730,50, corrigidos, bem como à reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário quanto à administração da conta PASEP; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas relacionadas à má gestão de contas do PASEP, bem como o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência do desfalque, nos termos da teoria da actio nata, sendo incabível presumir-se a ciência do dano na data do saque, especialmente diante da ausência de informações claras sobre os lançamentos bancários.

O Banco do Brasil, como prestador de serviço financeiro, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na administração da conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de prova quanto ao destino dos recursos sacados, cuja origem e rastreabilidade não foram demonstradas, configura violação ao dever de transparência e segurança no serviço prestado, caracterizando dano material passível de reparação.

O dano moral é configurado pela indevida movimentação da conta vinculada ao PASEP, pela resistência do banco em reconhecer sua responsabilidade e pela frustração legítima da confiança do consumidor, caracterizando violação a direito da personalidade, conforme jurisprudência pacificada no TJBA.

A afetação do Tema 1.300 pelo STJ, relativo à distribuição do ônus da prova, não possui relação direta com o mérito da lide, que se baseia em falha administrativa evidente, sendo incabível a suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial para contagem da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca do dano, mediante acesso aos extratos ou microfilmagens bancárias.

O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, inclusive saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos legais.

A responsabilidade do banco é objetiva e a ausência de comprovação do destino dos valores sacados caracteriza falha na prestação do serviço.

O saque indevido de valores em conta do PASEP enseja reparação por dano moral, diante da violação à segurança patrimonial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 355, I; CDC, arts. 2º, 6º, III e VIII, 14 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150 – REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.06.2020; TJBA, ApCív 8001837-75.2022.8.05.0063, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 31.07.2024; TJSP, ApCív 1000231-09.2024.8.26.0474, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 16.12.2024; TJES, ApCív 0028327-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 06.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000950-20.2022.8.05.0022, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
e Apelado
DELMAR PEREIRA MACHADO

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.

Salvador, .